Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO REALIZADA. DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO VERBAL. NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto condenando o autor na obrigação de fazer consistente em efetuar o registro de transferência para o seu nome do veículo objeto dos autos perante o Detran-DF, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de busca e apreensão. Narrou que no ano de 2011 sua ex-esposa entregou o automóvel para o requerido como forma de quitação de uma dívida. Destacou que a parte ré não realizou a transferência do veículo e que foi surpreendido com multas e infrações em seu nome. Observou que procurou o primeiro requerido para resolver o problema, contudo, o réu alegou que não recebeu tal veículo. Destacou que foi realizado o processo de “dação em pagamento”, com a entrega do carro para quitação de dívida.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 67616124 e ID 67579060).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem no cerceamento do direito de defesa ante a negativa do deferimento da prova testemunhal, no cabimento da busca e apreensão do veículo para realização da transferência do bem perante o DETRAN/DF e na responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a decisão de julgar antecipadamente o mérito sem a devida análise do pedido de produção de prova violou o contraditório e a ampla defesa. Destacou que a prova testemunhal pleiteada era essencial para esclarecer os fatos controvertidos, especialmente no que tange à entrega do veículo ao recorrido. Observou que o veículo se encontra de posse de terceiro, o que impossibilita em realizar a transferência. Destacou que a busca e apreensão é medida necessária para cumprir com a decisão judicial. Salientou que a imposição de multa diária pelo não cumprimento da obrigação, sem considerar a impossibilidade material configura penalidade desproporcional e injusta. Frisou que a omissão e a negativa do primeiro requerido em não comunicar a entrega do veículo a terceiros configurou ato ilícito. Argumentou que tal conduta gerou e vem gerando uma série de prejuízos de ordem material, com multas e infrações indevidas em seu nome, bem como dano moral, uma vez que, a situação gerou aborrecimentos e transtorno que ultrapassaram o mero dissabor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para, preliminarmente, reconhecer o cerceamento do direito de defesa com a anulação da r. sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a referida produção de prova testemunhal. Não sendo este o entendimento, que se determine a busca e apreensão do veículo objeto destes autos, suspendendo a multa imposta na sentença até que obtenha a posse do bem, e que o recorrido seja condenado no pagamento de indenização por danos materiais, em razão das multas e infrações geradas pelo recorrido ou por terceiros.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. A propriedade da coisa móvel se transfere com a tradição, conforme teor do art. 1267 do Código Civil. Tanto em inicial quanto em suas razões recursais, o autor destacou que o veículo foi dado ao recorrido, por sua esposa, como forma de pagamento de uma dívida por contrato verbal. Em se tratando de contrato verbal, a prova oral constitui meio idôneo de prova, de modo que o indeferimento do pedido constitui cerceamento de defesa. Ao tempo em que foi inviabilizada a produção da prova requerida pelo autor, também houve a improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos por si alegados. Sentença desconstituída, devendo os autos retornarem para o juízo "a quo", para que seja oportunizada a produção da prova oral requerida.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
8. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.